Tribunal: STF
Processo: RE 1305900
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu o pedido feito na inicial e determinou o pagamento de danos morais por atraso de vôo internacional, com base no Código de Defesa do Consumidor. 
    Alega o requerente, em suas razões recursais, que “em se tratando de transporte aéreo internacional de passageiro deve-se aplicar a Convenção de Montreal e de Varsóvia e não o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao prazo prescricional para ingresso de ação de responsabilidade civil”.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Nada a prover.
    Somente o dano material se submete à prescrição reduzida (dois anos), prevista no art. 22 da Convenção de Varsóvia. O dano moral, de que cuidam esses autos, permanece regido pela prescrição quinquenal estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. Essa a dicção contida no voto-condutor do Ministro Gilmar Mendes no RE-636.331, julgado no âmbito da repercussão geral.
    O acórdão recorrido adota aquele mesmo entendimento.
    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator